Tribunal: TJDFT
Processo: 0009053-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS AFASTADA. INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA TRASLADO E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. MÉRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA No 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Havendo a indicação das peças essenciais para a formação do traslado e havendo as peças essenciais para o conhecimento do recurso, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento.
2 – Quanto ao mérito, mesmo que se tenha, no momento, dúvidas acerca da justa causa na conduta do acusado, nesta fase processual, em que vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios das elementares do tipo penal, a qual se propõe a acusação a comprovar de forma cabal no decorrer da persecução criminal.
3 – Preliminar afastada. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.